Tribunal: STF
Processo: RE 115900
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA - CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS A APELAÇÃO RECUSADA COM FUNDAMENTO NA LEI
6.825/80.
A QUESTÃO EM CAUSA DEVERIA SER O CABIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES, NÃO ATACADA NO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.